Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, não sendo o caso do art. 99, § 7o, do CPC/15, nem havendo nos autos comprovação de que a gratuidade de justiça foi deferida, quanto ao processo principal deste agravo de instrumento, perante o Juízo de origem, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora